Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-47.2020.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000022-47.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO MIRANDA MARTINS - CPF: 062.227.861-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MIRANDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LEI Nº 9.503/1997 – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – PLEITO DE MANUTENÇÃO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA – REDUÇÃO DA EXASPERAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 – CASSAÇÃO DO PERDIMENTO DA FIANÇA – VIABILIDADE – REDUÇÃO DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – READEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

A aplicação da pena depende da observância do princípio da proporcionalidade e deve se ater aos aspectos específicos do caso. O caso em tela admite a redução da pena provisória no patamar de 1/6, sem que a pena possa ficar aquém do mínimo legal (súmula 231/STJ). A proibição do direito de dirigir também deve ser aplicada em atenção à razoabilidade e atender aos mesmos critérios para definição da pena privativa de liberdade. A cassação da perda da fiança se impõe nas situações onde não tenha havido o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000022-47.2020.8.11.0011

APELANTE: EDUARDO MIRANDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Eduardo Miranda Martins em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo nº 22-47.2020.811.0011 (Código 274248), cujos termos condenaram-no como incurso nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 08 (oito) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (ID 92642984 – pp. 60/62).

Em sua irresignação (ID 92642984 PP. 67/71), em relação à pena-base, requereu o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do delito, a fim de que a pena permaneça no mínimo legal, e, no que se refere à pena-provisória, requereu que o patamar de diminuição relativo à atenuante da confissão seja de 1/6. Requereu também a diminuição do tempo de suspensão para obtenção de CNH. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso para que seja cassado o perdimento da fiança.

Nas contrarrazões (ID 92642991), o Ministério Público pugnou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que se promova a restituição do valor remanescente da fiança.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID 93573992) também foi no sentido do parcial provimento do recurso, manifestando-se pela redução da pena acessória de suspensão da habilitação/permissão para condução de veículo automotor e para cassar o decreto de perdimento da fiança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO MIRANDA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), pois, em 18/10/2019, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme boletim de ocorrência nº 2019.312600 e Termo de Constatação Etílica (ID 92642983 – P. 12 - fl. 07 – IP).

Em virtude de tais fatos, fora condenado à pena de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa e 08 (oito) meses de pena suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, contra a qual se insurge.

Dos termos do apelo, constata-se que o apelante não discute a materialidade ou autoria do delito, mas tão somente aspectos relativos à sua reprimenda, os quais passo a analisar.

O primeiro ponto levantado diz respeito ao cálculo da pena-base, onde suscita que a valoração negativa das consequências do delito (art. 59,
caput
, CP) foi indevida, pois os autos não possuem elementos que indiquem que o prejuízo causado à vítima foi tal a ponto de ser considerado gravíssimo, motivo pelo qual estaria ausente a fundamentação adequada à elevação pena.

Segundo o Boletim de Ocorrência 2019.312600 (ID 92642983 – p.11), a guarnição da Polícia Militar foi acionada via 190 para atendimento de uma ocorrência de trânsito no bairro Planalto, em Mirassol D ́Oeste/MT, e, ao chegarem ao local encontraram o apelante sentado em um veículo Gol, cor branca, placa JZJ-2431, de São José dos Quatro Marcos/MT. Devido à grande quantidade de danos, o veículo não pode ser retirado do local. Consta que o apelante se chocou contra o muro da residência do Sr. André Gomes da Silva, o qual confirmou as ocorrências durante a audiência de instrução e julgamento.

Embora a douta defesa tenha pugnado pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias do delito, entendo que, no caso, o argumento não deve prevalecer, uma vez que a conduta do agente extrapolou os limites do tipo penal e enseja uma reprimenda mais severa.

É importante destacar que o recorrente praticou o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja conduta se limita à condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que ficou constatado nos autos. Entretanto, a prática do delito ultrapassou a circunferência típica, quando também ocasionou danos materiais à residência do Sr. André Gomes da Silva.

Portanto, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente motivada.

Entretanto, não deixei de observar que o acréscimo da pena se deu, por força de uma única circunstância judicial negativamente considerada, em patamar superior à 66% da pena mínima.

A pena mínima atribuída ao delito em questão (art. 306, CTB) é de 06 (seis) meses de detenção, e o douto juízo de primeiro grau a elevou em 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, fixando-a em 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de detenção, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Nunca é demais destacar que
a jurisprudência já assentou entendimento no sentido de que “
a escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Mas, apesar da discricionariedade conferida ao julgador, a aplicação da pena não pode se desvincular dos ditames da razoabilidade, de modo que fixo a pena-base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias e 15 (quinze) dias-multa, por compreender que a elevação neste patamar atende à razoabilidade.

Redimensionada a pena-base e, entendendo que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 28/05/2021) deve ser aplicada no patamar de 1/6, neste caso em específico, bem como atendendo aos ditames da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena provisória em
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante da ausência de causas de aumento e de diminuição, fixo como definitiva a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses de detenção e a 10 (dez) dias-multa, fixando à pena privativa de liberdade o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos que já está definida na própria sentença (ID 92642984 – p. 61).

Entretanto, a combativa defesa também requereu a minoração do período de suspensão para obtenção de CNH, argumentando que o juízo
a quo
não apresentou fundamentação para justificar o período de 08 (oito) meses estabelecido na sentença.

Segundo o art. 293 do Código Brasileiro de Trânsito, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. O douto juízo de primeira instância utilizou-se, inicialmente, da valoração negativa das circunstâncias do delito para elevação da reprimenda e, posteriormente, a reduziu em razão da confissão espontânea do agente.

Pelos mesmos argumentos já exarados, entendo que a elevação das penas depende de motivação idônea, que está presente neste caso, contudo a elevação da reprimenda relativa ao período de suspensão para obtenção de CNH, durante a análise do art. 59,
caput
, do Código Penal, deve ser readequada para 08 (oito) meses, condizendo mais adequadamente à proporcionalidade.

Em razão da confissão espontânea, reduzo a referida reprimenda e estabeleço o período de suspensão para obtenção de CNH ao apelante, em virtude da inexistência de outras questões a influírem no caso, em 05 (cinco) meses.

Por derradeiro, a irresignação pretende a cassação do perdimento da fiança. Da sentença extrai-se que o juízo de primeiro grau determinou o perdimento da fiança em favor do Conselho da Comunidade da Execução Penal local, após a dedução do cálculo das custas e despesas processuais.

Contudo, a perda do valor da fiança depende do trânsito em julgado da condenação e, que o condenado deixe de se apresentar para dar início ao cumprimento da pena. Inexistindo essas situações, não há falar-se em perdimento, logo a cassação da perda é medida impositiva.

Nunca demais ressaltar que, não havendo indicativos de quebra ou declaração de perdimento do valor monetário em análise, após o condenado se apresentar para cumprimento de pena (art. 344, CPP), somente então, após os descontos do art. 336 do Código de Processo Penal (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa), decidir-se-á sobre o destino do valor remanescente, o que ficará a cargo do juízo da execução da pena.

A este respeito:

PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL A ANÁLISE DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA FIANÇA.

1. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Penal, se o réu se apresentar para cumprir a pena imposta em sentença transitada em julgado, o valor dado em garantia será a ele devolvido após as deduções previstas no art. 336 do CPP (custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa).

2. Considerando que a destinação da fiança somente pode ser decidida após o efetivo início do cumprimento da pena, o qual ocorre no curso da execução penal, impõe-se reconhecer a competência do Juízo da Execução para avaliar se não será o caso de perda da fiança, bem como para apreciar o pedido de devolução de eventual saldo remanescente após o abatimento dos encargos a que o acusado estiver obrigado.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC 161.436/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 06/09/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
e estabeleço a pena do apelante nos seguintes termos:

-
Pena privativa de liberdade
: 06 (seis) meses de detenção e a 10 (dez) dias-multa e estabeleço o regime aberto para o seu cumprimento, mas diante da presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição por uma restritiva de direitos definida na própria sentença;

-
Período de suspensão para obtenção de CNH
: 05 (cinco) meses;

E determino, consoante termos do voto, a cassação do perdimento da fiança, para que seja restituído o saldo remanescente, após descontadas as custas e despesas processuais, o que deverá ser feito, nos termos do julgado supracitado, pelo juízo das execuções penais, tão somente após o apelante apresentar-se para o cumprimento da pena (art. 344, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021